Tribunal: TJSP
Processo: 2061322-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE – NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JUSTIFICADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PACIENTE APONTADO COMO MENTOR DO GRUPO CRIMINOSO – LONGA REPRIMENDA IMPOSTA E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, REFORÇADOS PELA PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO –

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE – NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JUSTIFICADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PACIENTE APONTADO COMO MENTOR DO GRUPO CRIMINOSO – LONGA REPRIMENDA IMPOSTA E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, REFORÇADOS PELA PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.